Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737368-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Não havendo pedido de natureza liminar noticiada, no agravo de instrumento, e ausência de citação da parte contrária, tendo havido determinação de arquivamento do processo, na origem, retornem conclusos para elaboração do voto. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora